Tribunal: TJDFT
Processo: 0700704-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700704-05.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN DESPACHO Anote-se como requerido (id 15829027). Aos agravados (Vinícius Silvestre e Maria Cristina Rodrigues Silvestre) para contrarrazões. Após, conclusos. I Brasília, 11/05/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR